Tribunal: STF
Processo: HC 262989
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que conheceu do Agravo em Recurso Especial 2.892.654/AL para negar provimento ao recurso especial.



    Ao final, busca-se que se:



    [...] conheça do presente habeas corpus e, de ofício, CONCEDA A ORDEM, a fim de reparar a ilegalidade apontada, determinando a anulação da condenação proferida nos autos originários.



    A medida se impõe, seja em razão da nulidade processual decorrente da violação ao princípio da ampla defesa, devidamente demonstrado o prejuízo concreto suportado pelo paciente, seja pela ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo, haja vista a ausência de prova suficiente para sustentar o decreto condenatório, em manifesta contrariedade ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88).



    Por conseguinte, pugna-se pela concessão da ordem para absolver o paciente, reconhecendo-se a teratologia da condenação impugnada e restabelecendo-se, assim, a efetividade das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    A decisão impugnada tem a seguinte fundamentação:



    EDVALDO DOS SANTOS FIGUEIREDO NOBRE agrava da decisão que inadmitiu seu recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas nos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0708284-97.2015.8.02.0001.



    Nas razões do especial, a defesa apontou violação dos arts. 59 do Código Penal, 155 e 370 do Código de Processo Penal.



    Sustentou a nulidade do feito por cerceamento de defesa, uma vez que o réu não foi devidamente intimado para participar da audiência de instrução.



    Asseverou, ainda, que a condenação foi fundamentada apenas elementos colhidos em âmbito policial, e contestou a valoração negativa do vetor "culpabilidade" pelo uso de arma de fogo sem comprovação nos autos.



    Requereu o reconhecimento da nulidade suscitada, a absolvição do réu ou a redução da pena a ele imposta.



    O Tribunal de origem não admitiu o recurso, o que ensejou a interposição deste agravo.



    O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do agravo (fls. 1427-1439).



    Decido.



    I. Admissibilidade



    O agravo é tempestivo e infirmou as razões de inadmissão do especial. Passo ao exame do mérito recursal.



    II. Contextualização



    O ora agravante foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 9 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais multa, como incurso no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013.



    Irresignada, a defesa recorreu. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo.



    Foram opostos embargos declaratórios em face do decisum. A Corte local conheceu dos aclaratórios para suprir a omissão indicada, sem atribuição de efeitos infringentes.



    Prossigo no exame da controvérsia.



    III. Nulidade não configurada



    A tese de ausência de intimação regular do agravante para participar da audiência de instrução não foi formulada em alegações finais e, por isso mesmo, não há manifestação do Juízo singular a respeito do tema.



    Ao julgar a apelação, o Tribunal de origem deixou de tratar da matéria. Todavia, opostos embargos declaratórios pela defesa, supriu a omissão apontada, mas rejeitou ter havido cerceamento de defesa. Confira-se (fls. 1.361-1.364, grifei):



    Em contrapartida, malgrado não se operem os efeitos infringentes pretendidos, constata-se que os presentes embargos declaratórios merecem parcial acolhimento para o fim de sanar a omissão do acórdão embargado, pois, de fato, a tese de nulidade suscitada pelo embargante em suas razões de apelação complementares (fls. 1.236/1.242) não fora enfrentada pelo órgão julgado às fls. 1300/1311.



    Sobre a tese em espeque, argumentou o embargante que o procedimento ensejador de sua condenação encontra-se eivado de nulidades, em razão de suposta violação ao contraditório e à ampla defesa, haja vista sua ausência na audiência de instrução e julgamento.



    Isso porque, em que pese devidamente justificada a infrutífera tentativa de sua intimação (fl. 724): "Considerando a dificuldade de localização do destinatário, bem como a ausência de suspeita de ocultação e pela localidade ser área de risco, entreguei a contrafé para a informante, que se comprometeu a comunicá-lo acerca da presente ordem. Deste modo, deixei de intimar pessoalmente edvaldo dos santos figueredo nobre, 'dil', 'galo cego'.", o Magistrado a quo contrariou os ditames da Certidão exarada pelo Oficial de Justiça e asseverou em ata (fl. 733): "Com relação ao réu Edvaldo dos Santos, diante da suspeita de ocultação (fl. 724) e o seu direito a comparecer ou não ao interrogatório, entendo que o mesmo optou por não comparecer ao ato, por tanto, desnecessária nova audiência para ouvi-lo."



    Nesse aspecto, não obstante reconheça o apontado equívoco do Juízo a quo, verifica-se que a incorreção não teve aptidão de nulificar os ato processuais subsequentes, notadamente por não cercear o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa, haja vista: a entrega de contrafé do mandado de intimação à irmã do embargante (fl. 724); a manutenção do endereço informado nos autos pelo réu; a posterior intimação do réu no mesmo endereço (fl. 1.122); a ativa atuação no feito, através da Defensoria Pública, mediante apresentação de alegações finais (fls. 960/968) e interposição do recurso apelação (fls. 1.038/1. 053).



    Consigne-se que o direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, e lhe franqueia a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução, direcionamento dos questionamentos e diligências. Em suma, o interrogatório é dispensável.



    Não se trata, portanto, de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ficou demonstrado no caso dos autos (AgRr no HC nº 411.033/PE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je 20/10/2017).



    Destarte, além das circunstâncias retroelencadas e da preclusão consumativa - porquanto somente deduzida em sede de apelação - é cediço que a nulidade somente tornará os atos posteriores atos processuais imprestáveis quando o vício puder, de alguma forma, macular a substância da decisão, o que não se verifica no caso concreto. Assim, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece a nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado à Acusação ou à Defesa e, de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o postulado pas de nullité sans grief abrange tanto as nulidades relativas como as absolutas., in verbis:



    [...]



    Como dito, não obstante se imponha reconhecer a omissão do julgado embargado, denota-se que nulidade dos atos praticados subordinam-se a demonstração de efetivo prejuízo a defesa, seguindo o princípio pas de nullité sans grief, o qual o embargante não logrou êxito em demonstrar, notadamente por exercer o direito ao contraditório em sua plenitude, à vista das alegações finais, apelação e dos presentes embargos.



    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que "não há como acolher as alegações de nulidade do processo crime, por violação ao princípio da ampla defesa, quando o réu é devidamente assistido em todas as fases processuais" (AgRg no HC n. 702.157/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2023.)



    Ademais, urge consignar que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu" (AgRg no REsp n. 1.894.697/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 17/12/2020, destaquei).



    No caso, o Tribunal a quo foi claro ao registrar que o réu havia sido devidamente citado para responder à ação penal e, no momento em que designada a audiência de instrução, o oficial de justiça compareceu a seu endereço residencial, não encontrou o agravante e, por se tratar de local de difícil acesso, deixou a contrafé com a irmã do acusado, que se comprometeu a entregar para ele.



    Tais circunstâncias não evidenciam nenhum prejuízo à defesa, em especial porque o acusado esteve devidamente assistido em todos os atos processuais.



    Assim, noto que o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    III. Condenação justificada



    A pretensão absolutória foi rechaçada pelo Tribunal a quo sob a seguinte motivação (fls. 1.305-1.309, grifei):



    Superada a questão preliminar, no que concerne ao pedido de absolvição por absoluta falta de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime de organização criminosa, os ataques ao mérito da sentença recorrida não merecem prosperar, uma vez que foram colhidas durante todo o caminhar processual, para além da prova inconteste da materialidade, provas suficientes a obstar qualquer possível incerteza quanto ao animus associativo dos apelantes. Conforme os autos, a conduta está demonstrada no Inquérito Policial Nº 146/2015 - DHC, o qual inclui Relatório às fls. 252/265.



    Consta nos autos que o apelante se uniu juntamente com os outros denunciados para compor um forte e grande esquema de tráfico de entorpecentes, homicídios, ameaças e roubos com fins de obtenção de lucro fácil, praticando, assim, a conduta descrita no artigo 2º, §§ 2º, 4º, III, da Lei 12.850/13. Vejamos as provas contidas nos autos, ratificada na sentença (fls. 976/977):



    [...]



    De acordo com as informações supramencionadas, restou provado que os denunciados, em comunhão de desígnios e ações, integravam estrutura criminosa, estável e permanente, responsável, mormente pela difusão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, nesta capital e cidades do interior de Alagoas, com repartição de tarefas, ainda que de modo informal, sob a orquestração do líder, Manoel Antonio da Silva Filho, vulgo Toinho.



    Além disso, é importante destacar que embora os acusados neguem os crimes que lhes foram imputados, consta dos autos diversos depoimentos, entre eles o da testemunha Wemerson José da Silva, que narrou os a proposta que lhe fora feita pelo grupo criminoso em questão para assassinar o delegado da cidade de Matriz de Camaragibe. Diante da negativa, o depoente e seus irmão foram emboscados, sendo esse o único sobrevivente da empreitada. Este fato demonstra a ousadia e capacidade ilimitada da ORCRIM, vindo a enfrentar autoridades constituídas pelo Estado para assegurar a continuidade e expansão da comercialização de drogas na região.



    Vejamos trecho do depoimento da testemunha Oswaldo Leite Lins (fls. 142/146), sobre o planejamento do assassinato da autoridade Policial acima mencionada:



    [...]



    Outrossim, restou evidenciado em trechos dos depoimentos das testemunhas, que os réus integravam organização criminosa com o objetivo de cometer crimes mediante emprego de arma de fogo, que justifica a aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 2°, § 2º, da lei nº 12.850/13, conforme depoimento a seguir:



    [...]



    Portanto, não há como acolher a pretensão dos apelantes pela absolvição, o crime de organização criminosa exige não só a união de quatro ou mais pessoas, como também a estabilidade e permanência do grupo, cujo objetivo seja a pratica de um número indeterminado de crimes, elementos estes presentes na ação criminosa dos acusados.



    Pela leitura do excerto transcrito, observo que a Corte local consignou que as provas amealhadas aos autos não deixariam dúvidas a respeito do vínculo estável e permanente entre o ora agravante e os corréus, bem como da divisão de tarefas e a hierarquia entre eles para a prática das atividades ilícitas.



    Ao contrário do que sustentou a defesa, o acórdão justifica a manutenção da condenação em diversas provas colhidas sob o crivo do contraditório, em especial o depoimento de duas testemunhas a respeito do planejamento, pelo grupo integrado pelo recorrente, do assassinato de um delegado de polícia.



    Por essas razões, mostra-se inviável a absolvição do agravante, sobretudo porque, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir o mérito da pretensão punitiva, para condenar ou absolver, desde que o faça fundamentadamente, tal como ocorreu no caso.



    Dessa forma, como as instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do requerente, a revisão desse entendimento esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. A propósito:



    [...]



    IV. Exasperação da pena-base fundamentada



    A pena foi assim individualizada na sentença (fls. 1.000-1.001, grifei):



    Culpabilidade: culpabilidade reprovável, tendo em vista que o réu integrava um grupo periculoso, havendo notícia nos autos de violência por parte dos integrantes, sendo sua conduta merecedora de elevado juízo de reprovabilidade;



    Antecedentes criminais: o réu não é possuidor de maus antecedentes;



    Conduta social do agente: Não existem elementos que permitam aferir a presente circunstância;



    Personalidade do agente: Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual deixamos de valorá-la;



    Motivo do crime: normal à espécie, não tendo o que se valorar;



    Circunstâncias: encontram-se relatadas nos autos, nada tendo o que se valorar;



    Consequências do crime: Normais à espécie, não tendo o que se valorar.



    Comportamento da vítima: esse item deixa de receber apreciação, tendo em vista que a conduta do réu gerou um risco de dano à coletividade, não havendo vítima individualizada.



    Portanto, em face das circunstâncias analisadas em consonância com o art. 59 do Código Penal, fixamos a pena-base em 3 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão.



    Na segunda fase da dosimetria, deverá incidir a atenuante menoridade relativa, conforme o art. 65, I, do CP, reduzindo-se em 1/6 a pena, redutor que deverá incidir sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena. Contudo, nos termos da Súmula nº 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, temos como pena intermediária 3 anos e 7 dias de reclusão.



    Ausentes minorantes, mas, tendo em vista o emprego de arma de fogo, determinamos o aumento de 1/3, tornando-a definitiva em 4 anos e 9 dias de reclusão.



    Pelas mesmas razões acima expostas, fixamos a pena de multa em 79 dias dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.



    OUTRAS DISPOSIÇÕES



    Em atenção ao quanto disposto no art. 33, §2º, b, do CP, determinamos que a pena seja cumprida em regime inicialmente semiaberto.



    A respeito do tema, o acórdão consignou que (fls. 1.309-1.310):



    Em relação ao pleito do apelante de novo cálculo da pena, é importante ressaltar que o magistrado, dentro dos limites mínimos e máximos da pena prevista em abstrato, deve fixar a pena-base, movido pelo seu livre convencimento, observando primordialmente os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, a fixação de um critério matemático é totalmente rechaçado pela jurisprudência majoritária. Deste modo, sentença não pode ser reformada no que se refere ao argumentos sustentados, uma vez que o Magistrado de 1ª instância levou em conta todos os critérios necessários para prolação da sentença vergastada. Tendo em vista que a pena definitiva dos apelantes fora fixada no patamar superior à 4 (quatro) anos de reclusão, além dos crimes terem sido cometidos com violência e grave ameaça à pessoas, mantenho as penas aplicadas pelo Juízo de 1º grau, nos moldes do art. 44 da Lei nº 9.714, de 1998.



    Inicialmente, recordo que a fixação da pena é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, e nos arts. 59 do Código Penal e 387 do Código de Processo Penal.



    Todos esses dispositivos remetem o aplicador do direito à individualização da medida concreta para que, então, seja eleito o quantum de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à reprovação do delito perpetrado.



    Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, há de atentar para as singularidades do caso concreto, devendo, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal. São elas: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias e as consequências do crime e o comportamento da vítima.



    Na hipótese, embora a defesa sustente que a valoração negativa da culpabilidade foi lastreada na utilização de armas de fogo, a simples leitura do excerto transcrito permite concluir que os motivos foram diversos, relacionados à periculosidade do grupo integrado pelo réu e à violência praticada em suas ações delitivas.



    Ademais, tais fundamentos são idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar o aumento da pena. Confira-se:



    [...]



    V. Dispositivo



    À vista do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (doc. 2, pp. 173-180 — grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    A propósito, o agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão foi julgado intempestivo pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o que também impede o conhecimento do presente habeas corpus.



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator